Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734326-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZA FERREIRA DE SENA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emplavi – Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face da r. decisão (ID 63029863, pág. 65/67) que, nos autos do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida na Ação no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida por Luiza Ferreira de Sena da Cruz, acolheu parcialmente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução. A Agravante e a Agravada peticionaram conjuntamente nos autos (ID 67024290), informando a realização de acordo extrajudicial, motivo pelo qual requerem a desistência da execução, que tramita sob os autos no 0708726-56.2024.8.07.0018. Todavia, tratando-se de cumprimento de sentença em curso, o pedido de desistência da ação deverá ser apreciado pelo juízo de origem. Informe a Agravante Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator